Tribunal: TCU
Processo: 009.571/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2486/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.571/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Freitas de Oliveira (XXX.052.599-XX); Ana Eleonora Milano Vaz (XXX.645.020-XX); Andrea Laguna Brum (XXX.786.400-XX); Bruna Araujo Brum (XXX.437.330-XX); Ivone Beatriz Luiz Valadares Brum (XXX.008.750-XX); Jaqueline Marques Bacelo (XXX.455.840-XX); Margarete Marques Bacelo (XXX.154.400-XX); Maria Teresinha Benites Neves (XXX.738.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 43793/2025, 41947/2025, 42430/2025, 43908/2025 e 44757/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, 2o Tenente, 2o Tenente, General de Brigada e General do Exército, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.